Tribunal: TJDFT
Processo: 0721375-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721375-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SOCORRO VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA SOCORRO VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA contra decisão de ID 128856825 (autos de origem), proferida em ação de repactuação de dívidas ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. E OUTRO, que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que determinou a remessa dos autos ao NUVEMEC. Afirma, em suma, que sua remuneração líquida atual é integralmente absorvida pelos débitos decorrentes de contratos firmados com os agravados; que se encontra em situação de superendividamento; que a repactuação dos débitos é necessária para assegurar sua subsistência; que o artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor autoriza a suspensão dos descontos dos contratos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Requer, liminarmente, a limitação das parcelas dos empréstimos ao valor de R$ 3.033,46, dividido entre os agravados. Alternativamente, requer a suspensão de todos os descontos, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em relação ao pedido de limitação dos descontos realizados atualmente, decorrentes (i) de contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento; (ii) de contratos de empréstimo descontados em conta corrente; e (iii) de dívidas existentes em cartão de crédito. Todavia, enquanto os empréstimos consignados se submetem ao limite legal, as demais dívidas são exigíveis por força do entendimento consolidado, pelo Superior Tribunal de Justiça, no tema 1.085, segundo o qual “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Ou seja, considerou-se lícito o desconto, em conta corrente bancária utilizada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira, ainda que ultrapassado o percentual previsto em lei destinado aos empréstimos consignados. Por outro lado, pretende a agravante a suspensão de todos os pagamentos devidos como medida temporária, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e prévia à homologação do plano de repactuação da dívida. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida. Com base no rito estabelecido pelo recente diploma legal, que inseriu o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizada, em primeira fase, audiência de conciliação com a presença de todos os credores das dívidas previstas no artigo 54-A, §2o (englobando, portanto, quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), na qual o devedor apresentará plano de pagamento, com preservação do mínimo existencial. Na hipótese de não obtenção de acordo, o artigo 104-B, em claro caráter subsidiário (a literal redação do dispositivo se inicia por “se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores...”), autoriza a instauração de processo por superendividamento, para revisão e integração dos contratos e repactuação da dívida, oportunidade em que se possibilitará a postergação da primeira parcela no plano judicial compulsório. Dessa forma, deve ser, por ora, prestigiada a solução intentada pelo legislador (a tentativa de solução consensual da repactuação), em detrimento da redução ou da suspensão imediatas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação dos agravados, não citados. Int. Brasília/DF, 1o de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora